Tribunal: STF
Processo: RE 1463845
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR QUE ATUA COMO PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA UM DOS CARGOS INDIVIDUALMENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Juízo de origem manteve a sentença de procedência do pedido, ao fundamento de que, “em se tratando de cumulação legítima de cargos, não se pode somar as remunerações dos cargos distintos para fins de aferição do limite do teto constitucional e aplicação do redutor salarial. Tais verbas remuneratórias, oriundas de duas fontes distintas e de cumulação legítima, devem ser isoladamente consideradas, sob pena de o redutor salarial aplicado sobre a soma importar em enriquecimento ilícito da Administração Pública”



    2. A respeito da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 612.975-RG (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017), fixou tese no sentido de que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    3. A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente, é idêntica à matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima. 



    4. Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    5. Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério.



    6. Na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Major da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional.



    7. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.